Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701072-72.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS, JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: DANIELA SANTANA DE MIRANDA D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar a respeito da possível prevenção da 6a Turma Cível (Desembargadora Vera Andrighi) em razão da distribuição do recurso n. 0701928-70.2022.8.07.9000. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2023 15:10:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador